Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PELA UNIÃO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO POR PARTE DO SERVIDOR. DECRETO N.16.409/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao se abster de efetuar descontos referentes à participação do servidor autor sobre as parcelas relativas ao auxílio pré-escolar, bem como para restituir a quantia de R$ 1.203,75, a título de custeio do auxílio-creche, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidor público do Distrito Federal e que vem sofrendo cobranças indevidas de parcela de custeio de assistência pré-escolar. Afirma que a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95 não se aplicam aos servidores de Polícia Civil, que são submetidos ao Decreto no 977/93.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o Auxílio Creche e Pré-Escola será custeado pelo órgão ou entidade e pelo servidor público, mediante cota de participação (cota-parte), nos termos do Decreto n. 16.409. Afirma que o desconto foi legítimo e pugna pela improcedência da ação. Contrarrazões apresentadas.
4. O auxílio-creche tem por finalidade compensar o descumprimento do dever do Estado de disponibilizar creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). No intuito de conferir efetividade ao direito constitucionalmente previsto a Lei no 792/94 estatuiu para os dependentes dos servidores no âmbito do DF a assistência pré-escolar prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda. No entanto, o art. 5o do Decreto n. 16.409, de 05 de abril de 1995, que regulamentou a matéria, excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na CF, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição.
5. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais fixou tese no sentido de que: "sem previsão legal, a União não pode cobrar de Servidor Público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar" (processo n. 0040585-06.2012.4.01.3300, de 18/02/2016).
6. Nesse sentido: “(Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.